Tribunal: STF
Processo: ARE 934327
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. NORMA ESTADUAL PREVENDO APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 43 DA LEI ESTADUAL Nº 3.796/1996. INCIDÊNCIA AFASTADA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA HIERARQUIA DAS LEIS. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.